Tribunal: TJES
Processo: 5009254-40.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009254-40.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LAURIMERE DE ALMEIDA COTTA

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO COM BIOMETRIA FACIAL VALIDADA. REGULARIDADE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DESCONTOS EFETIVOS. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL QUE NÃO CONFIGURA DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que, em ação declaratória ajuizada em face de instituição financeira, extinguiu o pedido de cancelamento dos contratos por perda do objeto e julgou improcedentes os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais. A autora alegou nunca ter solicitado dois cartões de crédito consignado, cujas margens foram averbadas em seu benefício previdenciário, e sustentou que o cancelamento ocorreu apenas após o ajuizamento da ação, requerendo indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação dos cartões consignados; (ii) estabelecer se a mera reserva de margem consignável, sem descontos efetivos, configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A instituição financeira comprova a regularidade da contratação ao apresentar termos de adesão com assinatura eletrônica, capturas de biometria facial, geolocalização, endereço de IP e registros de aceite, afastando indícios de fraude.
4.
A jurisprudência do Tribunal reconhece que a utilização de biometria facial validada, rastreamento de IP e comprovação da formalização contratual são suficientes para confirmar a legitimidade da contratação.
5.
O cancelamento dos contratos no curso da demanda, sem comprovação de descontos efetivos no benefício previdenciário da autora, afasta a caracterização de dano moral.
6.
A mera reserva de margem consignável, desacompanhada de prejuízo financeiro, não configura ato ilícito ou violação à honra que justifique reparação moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
8.
A apresentação de biometria facial validada, geolocalização, endereço de IP e registros de aceite comprova a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado.
9.
A reserva de margem consignável, sem descontos efetivos ou prejuízo financeiro, não gera direito à indenização por danos morais.
Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC nº 5002647-70.2022.8.08.0014, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 25.06.2024; TJES, AC nº 5005928-09.2023.8.08.0011, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 03.06.2024; TJES, AI nº 5010313-67.2022.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 28.02.2023; TJGO, DRAC nº 5614272-10.2023.8.09.0137, Relª Desª Iara Márcia Franzoni de Lima Costa, j. 27.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL
Nº
5009254-40.2024.8.08.0011

APELANTE:
LAURIMERE DE ALMEIDA COTTA

APELAD
O
:
BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LAURIMERE DE ALMEIDA COTTA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação declaratória ajuizada em face de
BANCO DAYCOVAL S/A
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, quanto ao pedido de cancelamento dos contratos (por perda superveniente do objeto) e improcedentes os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em suma, que: 1) nunca solicitou os cartões de crédito consignado que originaram a reserva de margem em seu benefício previdenciário; 2) o cancelamento administrativo dos contratos somente ocorreu após a propositura da ação, o que demonstra a falha do banco e a necessidade de recorrer ao Judiciário; 3) a mera reserva de margem consignável, por si só, já configura dano, pois afeta sua capacidade financeira. Requer, ao final, a reforma da sentença para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais.

A apelante ingressou em juízo alegando não ter anuído com a contratação de dois cartões de crédito consignado, cujas margens foram averbadas em seu benefício previdenciário. Em sua defesa, a instituição financeira sustentou a regularidade das contratações, que teriam sido realizadas por via eletrônica, com autenticação por biometria facial, embora tenha procedido ao cancelamento administrativo dos pactos no curso da lide.

Pois bem. A despeito da irresignação da apelante, os fatos e as provas delineados nos autos me permitem concluir pela manutenção da r. sentença de improcedência.

O banco apelado colacionou aos autos os Termos de Adesão referentes aos contratos nº 52-2043346/23 (evento 15306687) e nº 53-2043347/23 (evento 15306582), ambos formalizados em 19 de janeiro de 2023. Tais documentos foram instruídos com os dados pessoais da autora e foram validados por meio de assinatura eletrônica. O "Protocolo de Assinatura" que acompanha ambos os documentos detalha o procedimento de formalização, que incluiu a captura de biometria facial, geolocalização, o endereço de IP do dispositivo utilizado, bem como o registro de todos os "aceites" e consentimentos dados pela contratante ao longo do processo digital.

Em casos semelhantes – nos quais foi comprovada a contratação por via eletrônica, com utilização da biometria facial –, este eg. Tribunal de Justiça já adotou o entendimento de que foi suficientemente demonstrada a regularidade da contratação. Vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. BIOMETRIA FACIAL VALIDADA. IDENTIFICAÇÃO DIGITAL E TRANSFERÊNCIA DOS VALORES PARA CONTA DO CONSUMIDOR. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1) apelação cível interposta por consumidora em face da sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e repetição de indébito, sob a alegação de que não contratou o empréstimo consignado cujos descontos foram efetuados em seu benefício previdenciário. A apelante sustenta a inexistência da contratação, requerendo a nulidade do débito e a restituição dos valores descontados, bem como indenização por danos morais, em razão da retenção indevida de verba alimentar. II. Questão em discussão 2) há duas questões em discussão: (I) verificar a autenticidade da contratação

do empréstimo consignado e a eventual existência de fraude; (II) estabelecer se há dano moral indenizável decorrente da suposta contratação

irregular. III. Razões de decidir 3)
a instituição financeira se desincumbe do ônus de comprovar a regularidade da contratação

ao apresentar documentos que demonstram a formalização do contrato mediante biometria

facial validada por tecnologia segura, afastando indícios de falsificação ou uso indevido de identidade.
4) a identificação digital da operação, com registro de ip compatível com o domicílio do consumidor e metadados técnicos que confirmam o uso de dispositivo regularmente identificado, reforça a presunção de legitimidade da contratação. 5)
a transferência integral dos valores para conta bancária de titularidade da consumidora, sem qualquer evidência de movimentação suspeita ou desvio por terceiros, constitui indício robusto da autenticidade da transação.
6)
a jurisprudência consolidada do tribunal reconhece que a utilização de biometria

facial, rastreamento de ip e a comprovação da efetiva disponibilização dos valores são suficientes para afastar alegações de fraude, tornando indevida a restituição dos valores descontados e a indenização por danos morais.
7) a inexistência de prova concreta de manipulação de dados ou uso indevido de informações pessoais inviabiliza o reconhecimento de falha na prestação do serviço bancário e, consequentemente, a configuração de dano moral
in re ipsa
. lV. Dispositivo e tese 8) recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A instituição financeira comprova a regularidade da contratação

ao apresentar biometria

facial validada, registro de ip compatível e transferência integral dos valores para conta do consumidor. 2. A ausência de indícios de fraude

e a inexistência de prova de manipulação de dados afastam a configuração de dano moral
in re ipsa
. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, art. 186 e art. 927. Jurisprudência relevante citada: TJES, apelação cível nº 5002647-70.2022.8.08.0014, Rel. Des. Sérgio ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 25.06.2024. TJES, apelação cível nº 5005928-09.2023.8.08.0011, Rel. Des. Eliana Junqueira munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 03.06.2024. TJES, agravo de instrumento nº 5010313-67.2022.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César costa de oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 28.02.2023.
(TJES; AC 5005014-42.2023.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Publ. 01/05/2025)

Dessa forma, entendo que o banco apelante se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade das contratações, inexistindo a prática de qualquer ato ilícito. Ainda que assim não fosse, não foi demonstrado nos autos qualquer desconto decorrente dos contratos. Logo, considerando que a reserva de margem consignável, por si só, não enseja a pretendida indenização por danos morais, não vislumbro razões para promover a reforma da r. sentença. No mesmo sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE DESCONTOS. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Trata-se de duplo recurso de apelação cível interpostos em ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado e indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a nulidade do contrato, determinando a restituição de valores e condenando o banco ao pagamento de danos morais. A consumidora apelou para majorar a indenização por danos morais e pedir a devolução em dobro dos valores. O banco apelou para a improcedência dos pedidos. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão são: (I) a validade do contrato de cartão de crédito consignado considerando a ausência de efetivo desconto no benefício previdenciário da consumidora; (II) o cabimento da restituição de indébito em razão da reserva de margem consignável (rmc) sem utilização do crédito; (III) a configuração de danos morais e o valor da indenização. III. Razões de decidir 3.
O contrato de cartão

de crédito consignado foi cancelado

antes de qualquer saque ou utilização do crédito. A reserva de margem

consignável

(rmc) não configura, por si só, desconto

no benefício. 4. A ausência de efetivo desconto

no benefício previdenciário e a inexistência de prejuízo financeiro para a consumidora afastam o cabimento da restituição de indébito. 5. A mera existência do contrato, sem

efetiva utilização do crédito e consequente prejuízo à consumidora, não configura ato ilícito que justifique indenização por danos

morais.
lV. Dispositivo e tese 6. O recurso do banco é conhecido e provido. O recurso da consumidora é prejudicado. A sentença é reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Tese de julgamento: 1. A reserva de margem consignável (rmc) sem efetivo desconto no benefício previdenciário não configura ato ilícito ou prejuízo que justifique restituição de indébito ou indenização por danos morais. 2. A ausência de prejuízo financeiro para a consumidora afasta a condenação por danos morais. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; CC, art. 405; CPC, art. 85, § 2º; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 98, §3º. Jurisprudências relevantes citadas: Súmula nº 43 do STJ; Súmula nº 362 do STJ; Súmula nº 326 do STJ; TJ-GO. Apelação cível: 5237458-83.2023.8.09.0087; TJ-GO. Ac: 55895341620208090087; TJ-GO. Ac: 55987296520228090051.
(TJGO; DRAC 5614272-10.2023.8.09.0137; Décima Câmara Cível; Relª Desª Iara Márcia Franzoni de Lima Costa; DJEGO 27/02/2025)

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença objurgada.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11 do CPC, promovo a majoração dos honorários sucumbenciais para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, mantendo sua exigibilidade suspensa por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.